Tribunal: CARF
Processo: 10480.907403/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907403/2011-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.354 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre a documentação exibida com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator. Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
O presente processo teve início com a formalização, pelo contribuinte, do
Per/Dcomp no 1267.13685.130707.1.3.04-8069, pretendendo compensar o valor de R$ 15.173,52
que teria sido pago a maior quando do recolhimento de DARF no valo de R$ 51;496,94,
referente a apuração de março/2007, não homologado pelo despacho decisório que assim
argumentou: “Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data da
transmissão informado no PER/DCOMP. 15.173,52. A partir das características do DARF
discriminado no PERDCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando cédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Em sua manifestação de inconformidade alegou o sujeito passivo que (1) – na
DCTF relativa a março de 2007, informara com erro o débito da Cofins cujo valor correto é de
R$ 18.938,07, confome cálculo e documentação que anexou à petição; (2) – “salientamos que
erroneamente transmitimos a Retificadora dessa respectiva DCTF em 06/11/2009, pois agora
sabemos que a mesma não produzirá efeitos, conforme redação do artigo 11 da Instrução
Normativa SRF n° 903, de 30 de dezembro de 2008; (3) – relacionou as cópias de documentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907403/2011-41
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.354 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907403/2011-41

anexadas, dentre as quais se encontram: o Darf pago a maior, a planilha em que discrimina o
valor da base de cálculo da Cofins, e “página da DCTF mostrando a forma correta que deveria
ter sido transmitida no tempo hábil permitido”; e, (4) – solicitou a análise dos documentos
anexados, com a finalidade de soluciona as pendências acerca das quais foi intimado.
O acórdão recorrido julgou totalmente improcedente a manifestação de
inconformidade do sujeito passivo (fls. 56/62), pelos fundamentos sintetizados na seguinte
ementa (fls. 54), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. A compensação, nos termos em que definida pelo
artigo 170 do CTN só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à
Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
INDÉBITO. ONUS DA PROVA. Compete ao sujeito passivo o ônus da prova relativo
a direito creditório utilizado em declaração de compensação.
DCTF. APRESENTAÇÃO. ESPONTANEIDADE. 0 primeiro ato escrito praticado por
servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária, implica a
perda da espontaneidade para retificar as declarações apresentadas.
DCTF. RETIFICAÇÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS. A retificação da DCTF não
produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a tributos em
relação aos quais a pessoa jurídica haja sido intimada de inicio de procedimento fiscal.
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 03 de agosto de 2012
(AR, fls. 67), ingressou o contribuinte com petição (que chamou de Manifestação de
Inconformidade) em 30 de agosto de 2012 (fls. 72), fazendo juntada da intimação e acórdão
recorrido, tabela sobre a base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins, balancete contábil de 03/2007,
DCTF, DARF recolhido no valor de R$ 51.496,94 e termo de posse dos membros do conselho
deliberação da Fundação (fls. 73/115), argumentando que a documentação exibida é suficiente
para comprovar a liquidez e certeza de seus argumentos, comprovar o erro material cometido, e
oportunizar o provimento do apelo para se reconhecer o pagamento a maio cujo crédito tributário
deverá ser reconhecido e deferido para fins de compensação. .
.É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 03 de agosto de 2012 (fls. AR, fls. 67), e manifestou o seu
inconformismo com a petição que denominou de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
em 06 de outubro daquele mesmo ano (fls. 72)), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do
Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento
do apelo do recorrente, em homenagem ao princípio da fungibilidade.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade ao
argumento básico de que a retificação da DCTF após o despacho decisório não comprova a
ocorrência do alegado erro material, principalmente quando o contribuinte deixa de exibir os
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.354 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907403/2011-41

necessários documentos contábeis capazes de comprovar suas alegações indispensáveis para
fazer prova da liquidez e certeza do seu alegado crédito (fls. 56/62), e acrescentou, verbis.
Ocorre que a contribuinte não juntou aos autos provas do alegado, ou seja, não trouxe
sequer um único documento de seus registros contábeis ou fiscais que demonstrasse o
conjecturado indébito, ou seja, não apresentou provas de que o valo efetivamente devido
à título de contribuição para a Cofins (código de receita 7987) do mês de março/2007
fosse inferior ao informado na DCTF original e viesse, por via de consequência, a gerar
um indébito. Registre-se que a planilha de fls. 19 não constitui prova, tratando-se de
mero demonstrativo elaborado pela contribuinte, sem os documentos que fundamentem
as informações nele contidas.
A seu turno, com vistas a fazer prova de suas alegações relativamente ao erro
material no preenchimento da documentação primitiva sustentou o contribuinte que “em
suprimento da carência de provas constatada por este órgão, referente à manifestação de
inconformidade enviada em 11/11/2009, informamos que juntamos ao presente os devidos
documentos comprobatórios dos eventos contábeis que respaldam a compensação requerida
através do PER/DCOMP de no 21267.13685.130707.1.3.04-8069 a qual refere-se a PED/COMP
inicial de no 32322.35855.130707.1.3.04-7036, objeto de analise junto a esse órgão” (fls. 72), e
fez juntada de Balancetes de março/2007 – Previdencial e Assistencial; Recibo de entrega da
DCTF retificadora março/07; recibo de PER/DCOMPs no 21267.13685.130707.1.3.04-8069 e no
32322.35855.130707.1.3.04-7036, e DARF pago a maior, devidamente autenticados (fls.
83/108).
Assim, cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com
aquel’outros trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário documentalmente
ilustrados, tenho a firme convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a
empresa, ora recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação,
conjugadamente com a argumentação desenvolvida no apelo. Ademais, os documentos exibidos
com o recurso voluntário não passaram pelo crivo das autoridades recorridas e, por outro lado,
não cabe a este Colegiado, fazer a conferência documental, até porque toda a documentação
eletrônica do sujeito passivo já se encontram no sitio da DRF da jurisdição do sujeito passivo.
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu
documentos extraídos de sua escrita contábil com vistas à provar materialmente os seus
argumentos e demonstrar o erro material cometido que resultou no alegado pagamento a maior.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.354 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907403/2011-41

DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.354 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907403/2011-41

Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.354 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.907403/2011-41

juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom
senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser
desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital